Tribunal: STF
Processo: RE 502148
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 


1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada neste momento processual, nos termos da Súmula 280/STF. 




2. Agravo regimental desprovido.